Tribunal: STF
Processo: HC 226983
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 812.908, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação defensivo para fixar o regime prisional semiaberto.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que “seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, por consequência seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, com a consequente substituição da pena privativa de direito pela restritiva de direito e, por fim, seja afastada a hediondez do delito de tráfico privilegiado”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso, tal como destacou a autoridade impetrada, “o Tribunal a quo manteve afastada a redutora do tráfico privilegiado por entender que as provas colhidas nos autos, sobretudo as extraídas do depoimento e do celular do acusado, denotam a sua habitualidade delitiva, denotam ser contumaz na prática do tráfico de entorpecentes há cerca de 3 anos. Consignou, ainda, que a habitualidade delitiva do acusada estava comprovada pelo fato de ter sido preso novamente por tráfico de drogas após ser beneficiado com liberdade provisória nos presentes autos”. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator